Tribunal: TJBA
Processo: 0506522-32.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506522-32.2017.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: WAGNER CAJADO DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES, MURILO CARNEIRO GOMES

APELADO: DANILA OLIVEIRA DE ARAUJO e outros

Advogado(s)
:
JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES, MURILO CARNEIRO GOMES

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEI. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO EM PARTE. RECURSO DO R
ÉU, CONHECIDO E DESPROVIDO.

MANUTENÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

1.
A Caixa Econômica Federal, ao atuar como gestora do Programa Minha Casa Minha Vida e administradora do Fundo Garantidor de Danos Físicos ao Imóvel, deve integrar o polo passivo da demanda nas hipóteses em que se discute rescisão contratual ou substituição do imóvel, caracterizando-se litisconsórcio passivo necessário
.

2.

Eventual rescisão contratual com devolução dos valores pagos ou substituição do imóvel implicaria na rescisão do contrato de financiamento com alienação fiduciária firmado com a CEF, afetando direito material da instituição financeira. Assim, impõe-se a extinção parcial do feito, sem resolução do mérito, em relação ao pedido de rescisão e substituição do imóvel, por ausência de litisconsórcio necessário.

3.

No tocante à responsabilidade do vendedor, configurada relação de consumo, sendo o réu fornecedor habitual de unidades habitacionais, razão pela qual sua responsabilidade pelos vícios construtivos é solidária e objetiva, nos termos dos
arts
. 12 e 18 do CDC.

4.

Danos morais caracterizados in
re

ipsa
, diante da frustração da legítima expectativa da consumidora quanto à aquisição de imóvel livre de vícios que comprometam sua habitabilidade, sendo proporcional a indenização fixada em R$ 30.000,00.

5.

Danos materiais comprovados, relativos à perda de bens da consumidora em razão de infiltrações recorrentes, devendo o réu arcar com R$ 600,00 a título de reparação.

6.

Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE
CONHECIDO E
PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0506522-32.2017.8.05.0080
, em que figura como apelante e apelado as partes acima relacionadas

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU, CONHECER
EM PARTE E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO DA AUTORA
,

para reformar a sentença, nos termos do voto da relatora.

VII

.